Tribunal: TJSP
Processo: 1011679-78.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação Declaratória cumulada com Cobrança – Pretensão de limitação de cobrança de coparticipação em relação ao tratamento multidisciplinar prescrito à autora – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Não acolhimento - Cobrança de coparticipação que, conquanto seja legítima pois prevista contratualmente, não se mostra lícito à operadora do plano

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação Declaratória cumulada com Cobrança – Pretensão de limitação de cobrança de coparticipação em relação ao tratamento multidisciplinar prescrito à autora – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Não acolhimento - Cobrança de coparticipação que, conquanto seja legítima pois prevista contratualmente, não se mostra lícito à operadora do plano de saúde exigir valores muito superiores à própria mensalidade do plano de saúde, pois, assim o fazendo, termina por transferir ao consumidor o risco do próprio negócio, o que não se admite – Coparticipação que deve ser limitada ao valor da mensalidade do plano de saúde, conforme determinado na r. sentença – Recursos desprovidos.